Tribunal: STF
Processo: Rcl 58138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela CCT – Conceitual Construções Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101292-61.2019.5.01.0017), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “A ora Reclamante figura no polo passivo da Execução Provisória nº 0101292-61.2019.5.01.0017, proposta por iniciativa do Exequente Manoel Augusto Marques de Sá, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0100666-47.2016.5.01.0017, a qual ainda aguarda julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista no âmbito do Col. Tribunal Superior do Trabalho, estando atualmente concluso para julgamento pelo Il. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte (doc. 04 – Sentença, Acórdão e andamento). 



    Iniciada a Execução Provisória (0101292-61.2019.5.01.0017), e durante a fase de liquidação, em 03 de março de 2021, considerando a publicação da decisão deste Col. Supremo Tribunal federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade n. 58 e 59, o Il. Magistrado de origem, em análise aos cálculos apresentados, proferiu a seguinte decisão determinando a retificação dos cálculos (…).



     O Reclamante/Exequente não se insurgiu da decisão nesse primeiro momento, tendo a Executada, ora Reclamante, apresentado os cálculos retificados em conformidade com os parâmetros das ADCs 58 e 59, tal como determinação do Juízo e no prazo fixado. Todavia, de vista destes cálculos, e mesmo tratando-se de execução provisória, o Exequente os impugnou sobre esses critérios definidos nas ADCs 58 e 59, aduzindo que a aplicação de juros teria transitado em julgado, e apresentou uma nova conta. 



    Em decisão do Il. Magistrado de origem rejeitou os cálculos apresentados pelo Obreiro mais uma vez quanto aos critérios de atualização, diante da recalcitrância do Obreiro em observar o quanto decidido nas ADCs 58 e 59. (…).



    Acertada a decisão, diga-se, pois se trata de execução provisória. 



    Após as impugnações apresentadas pela Reclamada, o feito foi remetido à contadoria do Juízo, que apresentou nova conta ajustada aos parâmetros das ADCs 58 e 59, tendo esses cálculos sido homologados pelo MM Juízo a quo.



    Garantida a execução, o Exequente apresentou impugnação questionando, dentre outros aspectos, e mais uma vez, a ausência de aplicação de juros no percentual de 1% após a distribuição, o qual pretende que seja cumulado com a Selic. 



    Foi proferida sentença de improcedência, eis que além da decisão desta Col. Corte, o próprio Juízo de origem já havia determinado a observância dos parâmetros determinados na ADC 58 e 59. 



    Quanto à atualização, destacando expressamente a ausência de trânsito em julgado da decisão no processo principal.



     Inconformado, o Exequente interpôs Agravo de Petição para julgamento pelo Eg. TRT da 1ª Região, o qual foi distribuído para a Eg. 9ª Turma, a partir do qual foi proferida a decisão reclamada, que, de forma equivocada, maxima venia, assegurou a incidência dos juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação independentemente da atualização monetária na forma da decisão proferida pelo STF (doc. 03). 



     (…). Em suma, a Eg. Turma determinou a aplicação do entendimento deste Col. STF, ou seja, IPCA-E até a distribuição da ação e Selic após a distribuição, que contempla tanto os juros como a atualização monetária, mas acrescido de juros de 1% ao mês. 



    Data venia, equivocou-se a Eg. Turma. Afinal, a r. sentença (ainda pendente de trânsito em julgado, diga-se, e tal como expressamente reconhecido na r. sentença) não consignou de forma expressa os índices a serem adotados para fins de correção monetária e de juros moratórios (doc. 04). Tendo sido publicada em 07 de novembro de 2017, portanto em data muito anterior à decisão das ADCs 58 e 59, fez referência apenas aos critérios legais vigentes à época.



    Equivocou-se também porque inviável a aplicação de juros de 1% ao mês cumulada com a taxa Selic após a distribuição da ação, como determinado, pois, repise-se, a Selic já contempla os juros e atualização em sua composição, conforme entendimento deste Col. Supremo Tribunal Federal.”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender “a tramitação da Execução Provisória nº 0101292-61.2019.5.01.0017, proposta por iniciativa do Exequente Manoel Augusto Marques de Sá, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0100666- 47.2016.5.01.0017”. E, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação, com fundamento no art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão proferida nos autos da Execução Provisória nº 0101292-61.2019.5.01.0017, proferida pela Eg. 9ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, que nos autos da Execução Provisória nº 0101292-61.2019.5.01.0017 (AP), que violou a decisão desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, com determinação expressa de que outra decisão seja proferida, em observância ao que decidido no mérito das ADCs 58 e 59.”. (eDoc. 1, fls. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, encontra-se em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (eDoc. 5):



    “DA ATUALIZAÇÃO 



    Tem razão a parte. Com efeito, a coisa julgada expressamente previu a incidência dos juros de 1% ao mês. Desta forma, os cálculos devem observar além do que previsto na decisão do Ex STF, IPCA-e até o ajuizamento da ação coletiva, além dos juros, de 1%, o que restou coberto pela coisa julgada. 



    (…). CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, CONHEÇO do agravo de petição interposto para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o direito para que o exequente apresente os elementos probatórios pertinentes para quantificação dos valores relativos à PLR, bem como para assegurar a incidência dos juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação independentemente da atualização monetária na forma da decisão proferida pelo STF, na forma da fundamentação supra.”. 



    Desse modo, observa-se que, na fase de conhecimento houve determinação expressa quanto à taxa de juros: “os juros de mora, devidos desde o ajuizamento da ação (art. 883, da CLT), deverão incidir sobre o valor da condenação já corrigido monetariamente, observada a Lei 8.177 /91, as Súmulas 200 e 381 do TST e a OJ 400, SDI-1, do TST.”. (eDoc. 4, fl. 8).



    Já na fase de execução provisória, o Juízo da execução determinou a aplicação dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação, cumulando a taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa SELIC.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aclarando expressamente que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado aplicou indevidamente os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade ao determinar a acumulação da taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa prevista na ADC 58 (SELIC), diante da inequívoca caracterização de bis in idem, já que notório o entendimento de que a taxa SELIC substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 



    Destaque-se que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos precedentes paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento”. 



    Assim, é certa a necessidade de cessação da incidência dos juros de mora autônomos, dado o caráter complexo da SELIC incidente na fase judicial, composta de juros e correção a um só tempo, sob pena de criar novas situações desarrazoadas.



    Dessa forma, a partir da fase judicial incide, de forma substitutiva, a modulação, aplicando-se tão somente a taxa SELIC para correção do valor e indenização da mora, vedada sua cumulação com outros índices.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), limitando-se à aplicação, na fase judicial, da SELIC, afastando-se a cumulação com os juros moratórios previstos no título judicial.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente